Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701282-53.2025.8.07.0012 RECORRENTE: SANTANA MOREIRA V S M LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Foi anexado ao processo o ofício n. 02/2026 (ID 80131526), proveniente da Câmara de Uniformização, comunicando decisão proferida na reclamação n.o 0756229-93.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Registre-se que houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo destes autos. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida Reclamação. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal Documento datado e assinado conforme certificação digital